Tribunal: TJDFT
Processo: 0008051-63.2002.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008051-63.2002.8.07.0000 RECORRENTE: ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA, ELIANE DA SILVA LIMA, ELISETE DE SOUZA CARDOZO, GERALDA ROSANGELA ESTEVES DE AMORIM, HIOLANDA BARBOSA DA SILVA, LAILA CHAHELE MIGUEL, MARIA VERBENA MORAES DE OLIVEIRA, SILVANA LEITE FERREIRA, SONIA REGINA MELLO, VANIA DE SOUZA BARRETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 52153564, porquanto o recurso especial admitido pela decisão de ID no 46364713 será remetido ao STJ antes do agravo em recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.031 do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007